Tribunal: TJES
Processo: 5000557-97.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-97.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO FARIAS WANDERMUREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO NA FORMA TENTADA. AMEAÇA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

2. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelos crimes previstos no art. 129, §9º, na forma do art. 14, II, e no art. 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, com aplicação no mínimo legal, fração mais benéfica da tentativa e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal tentada e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria comporta redução, especialmente quanto à fração da tentativa; e (iii) determinar se é cabível regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova da materialidade e da autoria delitivas é robusta e decorre do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

5. A palavra da vítima, ainda que parcialmente alterada em juízo, mantém coerência quanto à agressão consistente em segurar seu pescoço e às ameaças de morte proferidas, encontrando amparo nos depoimentos das testemunhas presenciais.

6. O policial militar que atendeu à ocorrência relata ter presenciado xingamentos e ameaças de morte dirigidos à vítima, o que reforça a credibilidade da narrativa acusatória.

7. Testemunha presencial afirma que o recorrente, alterado, agarrou o pescoço da vítima e proferiu reiteradas ameaças e ofensas, corroborando a tentativa de lesão corporal e o delito de ameaça.

8. A negativa do acusado, isolada, não prevalece diante do conjunto probatório harmônico e consistente.

9. A pena-base do crime de lesão corporal foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, inexistindo agravantes ou atenuantes.

10. A fração de redução pela tentativa mostra-se adequada, pois o agente esteve próximo da consumação do delito ao segurar o pescoço da vítima, o que justifica a não aplicação de fração mais benéfica.

11. No crime de ameaça, a exasperação da pena-base também se fundamenta nos maus antecedentes, e a causa de aumento do §1º do art. 147 do Código Penal foi corretamente aplicada.

12. O regime inicial semiaberto é adequado diante dos maus antecedentes do recorrente.

13. Impõe-se, de ofício, a correção da pena definitiva para constar 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em razão do concurso material entre os delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido, com correção de ofício da pena.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação.

2. A fração de diminuição pela tentativa deve refletir o iter criminis percorrido, admitindo redução menos acentuada quando o agente se aproxima da consumação.

3. Os maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso, quando fundamentadamente reconhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §9º; 14, II; 147, §1º. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIANO FARIAS WANDERMUREM
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 129, §9º, na forma do artigo 14, II e artigo 147, §1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a aplicação da pena no mínimo legal, a adoção de fração mais benéfica, relativamente à prática do crime tentado e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FABIANO FARIAS WANDERMUREM
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 129, §9º, na forma do artigo 14, II e artigo 147, §1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a aplicação da pena no mínimo legal, a adoção de fração mais benéfica, relativamente à prática do crime tentado e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, consta da exordial acusatória que, “no dia 21 de julho de 2025, por volta das 17h36min, na Rua Não Cadastrada, nº 42, bairro Nossa Senhora da Penha, [em Rio Novo do Sul/ES], o [recorrente], nas circunstâncias domésticas, tentou ofender a integridade corporal da vítima Z. S., somente não consumando o feito por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como ameaçou causar mal injusto e grave e causou dano emocional à mulher mediante humilhação, com relação à mesma vítima.”

Nesse cenário, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, na forma do art. 14, II, 147, §1º e 147-B, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 e condenado nas iras dos artigos 129, §9º e 147, §1º, todos do Código Penal.

Rememorados os fatos, a defesa busca a absolvição do recorrente, relativamente a ambos os crimes.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas dos crimes de lesões corporais e ameaça são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelas declarações prestadas pela testemunhas ouvidas em juízo.

Em juízo, a vítima alterou parcialmente a versão narrada em sede policial, porém, disse que, no dia dos fatos, seu companheiro chegou em casa aparentemente embriagado, levando a mão em seu pescoço e proferiu xingamentos e ameaças, em especial, “
mulher não se bate, se mata
.”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Ismael Sargento de Oliveira, que relatou que presenciou o recorrente proferindo inúmeros xingamentos em desfavor da vítima, constantes da ocorrência, como “piranha”, “prostitutas”, “além de dizer que iria matá-la”.

Da mesma forma, a testemunha Yago da Silva Oliveira, neto da vítima, disse, em juízo, que presenciou o réu, visivelmente alterado no momento dos fatos, agarrando o pescoço de sua avó (a vítima) e proferindo contra ela inúmeras ameaças e xingamentos, comportamento este que, segundo a testemunha, era recorrente.

Em interrogatório judicial, a recorrente negou os fatos.

A despeito da negativa, as provas coligidas nos autos revelam a prática das lesões corporais na modalidade tentada, no contexto de violência doméstica, além das ameaças de morte proferidas.

Mantida a condenação, passo a análise da dosimetria.

Subsidiariamente, a defesa almeja a aplicação da pena no mínimo legal, a adoção de fração mais benéfica, relativamente à prática do crime tentado e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Passo a análise da dosimetria:

O magistrado de origem fixou a pena-base do crime previsto no artigo 129, §9º, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, em 2 anos e 6 meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes, tornando-a pena intermediária, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Presente a minorante da tentativa, a pena definitiva foi fixada em 2 anos de reclusão.

Nesse ponto não faz jus a defesa a aplicação de fração mais favorável, tendo em vista que o recorrente esteve perto de consumar o crime, pois, conforme a prova oral coligida nos autos, ele chegou a segurar no pescoço da vítima.

Por sua vez, em relação ao crime previsto no artigo 147, §1º, do Código Penal, consta da sentença objurgada que a pena basilar foi fixada em 03 meses de detenção, justificada pelo vetor do maus antecedentes.

Não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, tendo sido a pena intermediária mantida.

Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena sediada no §1º do artigo 147 do Código Penal, sendo fixada a pena definitiva em 6 meses de detenção.

Procedido o concurso material, a pena definitiva do recorrente é de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. De ofício,
CORRIJO
a pena definitiva do recorrente de 2 anos e 6 meses de reclusão, para 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, porém,
CORRIGIR
a pena definitiva do recorrente de 02 ano e 06 meses de reclusão para 02 ano de reclusão e 06 meses de detenção.